Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-14.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (AGRAVANTE), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (AGRAVADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (AGRAVADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (AGRAVADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), FABÍOLA DE SIQUEIRA FLEURY NAOUM (AGRAVADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (AGRAVADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (AGRAVADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (AGRAVADO), GRACE NAOUM GEORGES (AGRAVADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (AGRAVADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não obstante o art. 23 e o §1º, do art. 24, ambos do Estatuto da Advocacia, autorizem a cobrança de honorários contratuais nos próprios autos, o levantamento de dúvida quanto à existência de saldo a pagar pressupõe a necessidade de discussão dos termos da avença, o que deve ser dirimido pela via processual própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICIA DA ROSA HAAS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 800-59.2016.8.11.0010,
indeferiu
o pedido de reserva, para si, da quantia de R$392.328,51 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Em suas razões, a Agravante alega que compareceu nos autos de Execução movida por ÂNCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA E OUTROS, em face dos executados ALZIRA GOMES NAOUM E OUTROS, informando que, em 19 de abril de 2019, foi contratada pela Agravada\Exequente, para prestação dos serviços advocatícios junto aos processos nº 800-59.2016.811.0010 e nº 806-66.2016.811.0010, ambos em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, consoante se infere da Cláusula 1ª, do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Id. 73056047 - Pág. 1).

Informa que, os honorários advocatícios contratuais foram firmados no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), com vencimento no quinto dia útil após o levantamento do saldo da arrematação ocorrida no processo de origem, qual seja, autos nº 800-59.2016.811.0010 (código 76012), nos termos da Cláusula 6ª, do referido contrato.

Esclarece que, os valores provenientes da referida arrematação foram parcialmente levantados pela Agravada\Exequente, no dia 13 de março de 2020, conforme se depreende da decisão proferida no processo de origem e do alvará de transferência eletrônica n. 595761-3, restando na conta judicial vinculada aos autos uma quantia remanescente de R$393.591,07, na data de 20.10.2020.

Aduz que, embora os serviços advocatícios tenham sido devidamente prestados, os honorários contratuais não haviam sido pagos, razão pela qual compareceu aos autos, requerendo a reserva do seu crédito e o pagamento por meio da expedição de alvará judicial, conforme autoriza os art. 22, § 4º c/c o art. 24, § 1º, ambos da Lei 8.906/94.

Aponta que a União compareceu no processo e requereu a utilização do montante depositado nos autos, para a quitação do débito de ITR, tendo a Juíza
a quo
determinado que a União apresentasse a DARF no valor exato ao depositado nos autos, e que, em seguida, o Sr. Gestor Judiciário procedesse com os atos necessários para a liberação dos valores, em favor do ente federal.

Entende que há concorrência entre si (honorários, de natureza alimentar) e a União (credora tributária) para satisfação de seus respectivos créditos através do produto da arrematação de bens das Executadas (ALZIRA GOMES NAOUM E OUTROS), razão pela qual, apresentou manifestação requerendo a instauração do concurso singular de credores para que o dinheiro remanescente fosse distribuído e entregue consoante a ordem das prelações, oportunidade em que juntou a cópia da execução do contrato de honorários advocatícios acima referido.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender o levantamento da quantia de R$392.328,51(trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), depositada em conta judicial vinculada aos autos de origem, pela União, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de determinar o pagamento do seu crédito em primeiro lugar, mediante a expedição de alvará eletrônico no valor integral depositado na conta judicial.

Subsidiariamente, requer a instauração do concurso singular de credores, para que o dinheiro depositado nos autos de origem seja distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas relações.

A liminar recursal foi indeferida no id. 74141496.

Mesmo intimadas, as partes agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 77893974.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque entendo que não há concorrência de credores, na medida que a douta causídica, ora Agravante, é credora unicamente da empresa Agravada, face o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Id. 73056047 - Pág. 1), onde aquela representou esta, nos autos da Execução movida por sua cliente, ora Agravada, em face dos Devedores\Executados: Alzira Gomes Naoum, Carla Naoum Coelho, Claudia Naoum Castro, Georges Habib Naoum, Georges Habib Naoum Júnior, Grace Naoum Georges, Jayne Naoum Dentzien, Keila Naoum, Lúcia Gomes Naoum, Mounir Naoum, Usina Jaciara S.A. e Willian Habib Naoum.

Vê-se, portanto, que a Agravante não é co-credora da empresa agravada, junto aos devedores acima mencionados, mas tão somente, daquela.

Além disso, da mesma forma que a douta Julgadora singular, no presente caso, entendo que para a instauração do concurso de credores, é necessário a penhora sobre o imóvel arrematado.

Está evidente que a Agravante pretende receber, a título de honorários advocatícios contratuais, o valor acertado no contrato de prestação de serviços.

Nessa esteira, o art. 23 e o §1º, do art. 24, ambos do Estatuto da Advocacia, nos termos dos quais, respectivamente “
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte (...)” e “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
, não deixam dúvidas quanto à titularidade dos honorários sucumbenciais, bem como à possibilidade de a advogada os executar nos próprios autos em que atuou.

Ocorre que, no caso em testilha, a Agravante pretende discutir o inadimplemento pela Agravada, se revelando imprescindível a discussão dos termos do contrato.

Desse modo, tendo em vista a existência de litígio entre mandante, ora Agravante e mandatária, ora Agravada, deve ser mantida hígida a decisão guerreada, assegurando à Recorrente o ajuizamento de ação própria para discussão do contrato.

A possibilidade da reserva do valor dos honorários advocatícios convencionais nos próprios autos pressupõe a apresentação de contrato escrito e a inexistência de litígio entre o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos causídicos constituídos no feito, hipótese em que o estabelecimento dos honorários convencionais reclama ação própria.

Tanto é assim, que a própria Agravante, em suas razões, menciona que já ingressou com a ação competente, senão, vejamos:

Apesar do ordenamento jurídico assegurar a legitimidade do advogado para requerer, nos próprios autos em que atuou, o destacamento de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo cliente, para atender ao determinado pela juíza de piso,
a Agravante ingressou com a Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o nº 1002948- 84.2020.8.11.0010
, também distribuída para 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que atualizado até a data de 16/10/2020 perfazia R$395.964,19 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).
(Id. 72945067 - Pág. 7)

Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO. PEDIDO FORMULADO PELO PATRONO DOS DEMANDANTES ORIGINÁRIOS, JÁ FALECIDOS, DE DESTACAMENTO DE REFERIDA VERBA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS NOVOS PATRONOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MEIO PROCESSUAL CABÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 585, VII, DO CPC C/C ART. 23, DA LEI N.º 8.906/94.

1. A execução dos honorários advocatícios obedece a seguinte sistemática: a) quanto àqueles decorrentes da sucumbência, podem ser requeridos pela parte outorgante ou pelo próprio advogado, nos próprios autos da execução; b) quanto aos convencionais, o patrono poderá requer a reserva do valor nos próprios autos, promovendo a juntada do contrato,
desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos patronos nomeados no feito, hipótese em que deverá manejar a via executiva autônoma
(art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º8.906/94
.

2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4º e 23, da Lei n.º 8.906/94. (Precedentes: AgRg no REsp 929.881/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 07/04/2009; AgRg no REsp 844125/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJ 11/02/2008 p. 1; REsp 875195/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/11/2007, DJ 07/02/2008 p. 1; REsp 780924/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 17/05/2007 p. 228).

3.
A discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio
, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º 8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 27/08/2008; REsp 641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240) 4. In casu, na execução da sentença proferida nos autos de ação expropriatória habilitaram-se os sucessores dos autores originários daquela demanda, em razão da morte dos demandantes, tendo sido nomeado novo patrono para causa.

5. Verificado pelas instâncias ordinárias a existência de discordância entre os advogados dos sucessores e o que pretende executar os honorários contratuais firmados entre ele e o de cujus, mister recorrer à execução de título extrajudicial, restando via imprópria solucionar a controvérsia e não em sede de execução de sentença trânsita sobre tema diverso.

6. Consectariamente, o acórdão indicado como paradigma pelo recorrente, que decidiu pela aplicação da regra geral (possibilidade de o advogado postular na execução de sentença a satisfação dos honorários contratuais), não guarda similitude com a hipótese tratada nos presentes autos onde há evidente litígio quanto à exequibilidade da avença firmada entre o patrono e os autores da ação, já falecidos, que se encontra em fase de execução, o que impõe a inadmissibilidade do recurso especial pela alínea \"c\".

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 1087135/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 17/11/2009)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021